Tribunal: STF
Processo: ARE 1486599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO OFERECE ÓBICE À PROMOÇÃO FUNCIONAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. ARTS. 39 A 41



     DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 322/2006. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÕES BÔNUS DO DECRETO Nº 25.587/15. IMPOSSIBILIDADE DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART. 38 DA LCE Nº 322/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional e independe de prévio acesso à via administrativa, ou do exaurimento desta, para que se configure o interesse processual, ante o princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV, CF). Nada obstante, não há na legislação previsão expressa de necessidade de requerimento administrativo para a concessão da progressão.



    2 – A Lei Complementar Estadual nº 322, de 11 de janeiro de 2006, em seu art. 41, prevê que as movimentações horizontais estão condicionadas a um requisito temporal (interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício) e a uma pontuação mínima nos quesitos da avaliação de desempenho.



    3 – A ausência de avaliação de desempenho anual pela inércia da Administração Pública não pode prejudicar as promoções em favor dos servidores. Precedentes.



    4 – As progressões ou promoções dos Professores e Especialistas de Educação somente poderão ser concedidas após o período do estágio probatório, nos termos do art. 38, da LCE nº 322/2006.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente